Tribunal: TCU
Processo: 032.946/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-29
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 10592/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso II, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o, do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão dos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 032.946/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Alida Kelly Brasil da Cunha (XXX.694.740-XX); Aline Moraes Alves (XXX.334.630-XX); Amanda da Rocha Cogo (XXX.757.330-XX); Ana Paula Berni Zaupa (XXX.697.430-XX); Artur Viamonte Bittencourt (XXX.499.910-XX); Caroline Chandler Pedrozo (XXX.186.429-XX); Cintia Assumpcao Viera (XXX.011.120-XX); Cintia Danemberg Gouvea (XXX.568.750-XX); Francine Lopes Leonardi (XXX.807.550-XX); Francisney Vargas Fialho Junior (XXX.258.770-XX). 1.2. Entidade: Hospital de Clínicas de Porto Alegre. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.